Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO LOCALIZADO VIA RENAJUD. MANDADO DE PENHORA INFRUTÍFERO. ORDEM ESPECÍFICA PARA O EXECUTADO INDICAR O PARADEIRO DO BEM (ART. 774, V, CPC). RESPOSTA SEM ELEMENTOS VERIFICÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA, POR ORA, DE PROVA DA DATA DA ALIENAÇÃO E DA INSOLVÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório (art. 774, V, CPC) e afastou a fraude à execução, em cumprimento de título extrajudicial no qual foi localizado veículo via RENAJUD; o mandado de penhora restou infrutífero; sobreveio ordem específica para o executado informar, em 5 dias, o paradeiro do bem; a resposta limitou-se a alegar alienação sem qualquer prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se o descumprimento injustificado da ordem específica caracteriza ato atentatório; e (ii) se há elementos para reconhecer fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 774, V, do CPC alcança a hipótese em que o executado, intimado especificamente, não indica onde está o bem sujeito à penhora, em ofensa ao dever de cooperação (art. 6o, CPC) e à efetividade (CF, art. 5o, LXXVIII). No caso concreto, não houve intimação genérica para “indicar bens”, mas ordem direcionada a bem previamente identificado; a resposta evasiva, destituída de dados verificáveis, não cumpre a determinação e configura ato atentatório, impondo a aplicação da multa, fixada em 5%.
4. Ausente, nesta fase, prova segura da data da suposta alienação e de redução à insolvência, não se reconhece, por ora, a fraude à execução, sem prejuízo de reexame pelo juízo de origem diante de novas provas.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e parcialmente provido para aplicar a multa do art. 774, parágrafo único, do CPC (5%) e manter o afastamento da fraude à execução por ora.
Tese de julgamento: “Descumprida ordem específica para indicar o paradeiro de bem determinado previamente localizado, a resposta evasiva do executado configura ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, V, CPC), impondo multa; ausência de prova da data da alienação e da insolvência impede, por ora, o reconhecimento de fraude à execução.”